Tribunal: TJMT
Processo: 1002061-33.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002061-33.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), DARCY GETULIO FERRARIN - CPF: 061.670.120-91 (AGRAVANTE), Maria Angela Posser (AGRAVADO), MARIA ÂNGELA POSSER (AGRAVADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA ÂNGELA POSSER, REPRESENTANDO POR SEU INVENTARIANTE OSMAR POSSER (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA
-
INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
- AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA -
EFEITO SUSPENSIVO NEGADO - CARÁTER EXCEPCIONAL DA ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO - CONCOMITÂNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, § 1º, DO CPC - INOBSERVÂNCIA - AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DA COISA - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ.

O artigo 919, §1º, do Código de Processo Civil, autoriza a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, caução ou depósito, sendo este último a condição indispensável na hipótese de execução para entrega de coisa incerta fundada em Cédula de Produto Rural.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1002061-33.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

DARCY GETULIO FERRARIN

AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA ÂNGELA POSSE REPRESENTADO POR SEU INVENTARIANTE OSMAR POSSER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com interposto por
DARCY GETULIO FERRARIN
contra decisão proferida pela MMª. Juíza da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dra. Daiene Vaz Carvalho Goulart
, lançada nos autos de embargos à execução opostos em face de
ESPÓLIO DE MARIA ÂNGELA POSSE REPRESENTADO POR SEU INVENTARIANTE OSMAR POSSER
, que indeferiu os
benefícios da assistência judiciária gratuita à parte embargante, bem assim
o efeito suspensivo por não vislumbrar os requisitos legais à concessão da medida almejada.

O agravante aduz que a
ação tem como objetivo receber os valores referentes à Cédula de Produto Rural nº 01/2018, firmada em 26/03/2018 com o agravado.

Diz que a execução está garantida pelos próprios produtos perseguidos na demanda executória, e a Magistrada entendeu por bem indeferir a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, ao fundamento de que não foram preenchidos os requisitos legais.

No entanto, a manutenção da decisão na forma que se encontra traz risco de dano grave e irreparável ao recorrente, uma vez que está sujeito à novas penhoras, assim como já ocorreu, e demais atos constritivos do patrimônio, quando, na verdade, a execução já se encontra garantida.

Por outro lado, diz que a decisão agravada entendeu que não pode ser conferida a assistência judiciária gratuita, ante a não comprovação da sua hipossuficiência financeira. Todavia tal afirmação não deve prosperar, porque a sua saúde econômica está cada vez mais frágil por conta das obrigações de terceiros assumidas e isso será novamente exposto.

Aponta que é produtor rural e tem como fonte de renda apenas e unicamente os produtos que cultiva e, posteriormente, comercializa, onde se encontra em complicada situação financeira devido a problemas relacionados a quebra de safras, fato que, inclusive, ensejou na autorização para a prorrogação de diversos contratos celebrados.

Portanto, “
sendo incontroverso o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, o agravante reitera o seu requerimento, de modo a viabilizar o seu direito ao contraditório e ampla defesa, previstos, respectivamente, no art. 5º, XXXV e LV, da Constituição Federal, o que deverá ser repetido por diversas vezes devido ao número de ações que existem e ainda serão promovidas”.
(sic)

Assim, pugna pela reforma da decisão agravada. (Id. 33553480)

Contraminuta ofertada no Id. 39267998, em que o agravado rebate os argumentos do recurso, sob o argumento de que o agravante não faz jus à benesse judiciária, haja vista que se trata de grande produtor rural, possuidor de inúmeros imóveis rurais, além de ser sócio de dezenas de empresas, sendo totalmente absurda sua alegação de hipossuficiência financeira, motivo pelo qual o recurso deve ser desprovido.

Preparo recolhido Id. 52389521.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Do exame dos atos, verifica-se que
DARCY GETULIO FERRARIN
, ora agravante, opôs-se mediante embargos à execução para entrega de coisa incerta que foi ajuizada em seu desfavor e de
Valquiria Ferrarin
,
ocasião em que alega que a execução está garantida pelos próprios produtos perseguidos na demanda executória, e a Magistrada entendeu por bem indeferir a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, ao fundamento de que não foram preenchidos os requisitos legais.

Prossegue sustentando que a manutenção da decisão na forma que se encontra traz risco de dano grave e irreparável ao recorrente, uma vez que está sujeito à novas penhoras, assim como já ocorreu, e demais atos constritivos do patrimônio, quando, na verdade, a execução já se encontra garantida.

Por outro lado, diz que a decisão agravada entendeu que não pode ser conferida a assistência judiciária gratuita, ante a não comprovação da sua hipossuficiência financeira. Todavia tal afirmação não deve prosperar, porque a sua saúde econômica está cada vez mais frágil por conta das obrigações de terceiros assumidas e isso será novamente exposto.

Aponta que é produtor rural e tem como fonte de renda apenas e unicamente os produtos que cultiva e, posteriormente, comercializa, onde se encontra em complicada situação financeira devido a problemas relacionados a quebra de safras, fato que, inclusive, ensejou na autorização para a prorrogação de diversos contratos celebrados.

Portanto, “
sendo incontroverso o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, o agravante reitera o seu requerimento, de modo a viabilizar o seu direito ao contraditório e ampla defesa, previstos, respectivamente, no art. 5º, XXXV e LV, da Constituição Federal, o que deverá ser repetido por diversas vezes devido ao número de ações que existem e ainda serão promovidas”.
(sic)

No entanto, diferente do pretendido, o comando judicial recorrido não merece reparo algum, uma vez que, como bem aventado pela Magistrada de primeiro grau, o artigo 919, §1º, do Código de Processo Civil é claro ao dispor que o curso da ação de execução somente será sobrestado quando presentes os requisitos exigidos para a concessão da tutela provisória, condicionado à garantia por meio de penhora, depósito ou caução.

Logo, como na hipótese dos autos o título que embasa a ação principal é uma Cédula de Produto Rural, cuja obrigação assumida pelos devedores corresponde à entrega de soja em grãos, tratando-se, portanto, de coisa fungível, conforme artigo 85 do Código Civil, a qual pode substituída por outra da mesma espécie e quantidade, de modo que deve obedecer ao rito estabelecido no artigo 811 do Código de Processo Civil, aplicável nos casos em que a execução recair sobre coisa determinada pelo gênero e pela quantidade.

Nesse passo, o momento processual só autoriza a garantia da dívida pela entrega ou depósito do próprio produto em juízo, de modo que a tese do agravante, no sentido de que a execução está garantida pelos próprios produtos perseguidos na demanda executória, é inoportuna.

Eis a orientação do Superior Tribunal de Justiça>

“PROCESSO CIVIL. DIREITO AGRÁRIO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE ENTREGA DE COISA INCERTA. ILEGITIMIDIDADE PASSIVA DO ENDOSSANTE DA CPR. DESNECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO PARA O OFERECIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.

1. Apesar de os arts. 621 e 622 do CPC determinarem a necessidade de depósito da coisa para a apresentação de embargos, a segurança do juízo, no atual quadro jurídico, introduzido pela Lei 11.382/2006, não é mais pressuposto para o ajuizamento dos embargos à execução, configurando apenas um dos requisitos para atribuição de efeito suspensivo.

2. O procedimento da execução para entrega de coisa, fundada em título extrajudicial, deve ser interpretado à luz das modificações feitas pela Lei 11.382/2006, porquanto o juiz deve conferir unidade ao ordenamento jurídico.

3. Na CPR os endossantes não respondem pela entrega do produto rural descrito na cártula, mas apenas pela existência da obrigação.

4. O endossatário da CPR não pode exigir do endossante a prestação da entrega do produto rural, visto que o endossante deve apenas assegurar a existência da obrigação.

5. Recurso especial conhecido e improvido.”
(REsp 1177968/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 25/04/2011)

Aliás, é assente o mesmo entendimento nesta Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA – EMBARGOS – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO §1º DO ART. 919 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos Embargos quando forem relevantes os fundamentos, o prosseguimento da Ação possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação e, ainda, quando a Execução já estiver garantida por penhora, depósito ou caução (art. 919, §1º, CPC).
Ausentes os requisitos acima, deve ser reformada a decisão agravada que deferiu a suspensividade.”
(N.U 1012355-81.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 10/02/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – NEGADO – REQUISITOS DO ART. 739-A, § 1º, DO CPC – AUSÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão do efeito suspensivo nos embargos do devedor é essencial a presença dos requisitos do art. 739-A, § 1º, do CPC, quais sejam, a relevância dos fundamentos, o receio de grave dano de difícil ou incerta reparação e a garantia da execução por penhora caução
ou depósito neste caso em se tratando de execução para entrega de coisa certa.”
(N.U 0149949-67.2013.8.11.0000, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/03/2014, Publicado no DJE 24/03/2014)

Com relação ao indeferimento da justiça gratuita pelo Juízo
a quo
, extrai-se por meio dos documentos de Id’s 39267999, 39283950, 39283951 e 39283953 (matrículas de imóveis), que o recorrente é proprietário de vultoso patrimônio imobiliário, além de participar e/ou ter participado de diversas empresas na região de Sorriso, Lucas do Rio Verde e Feliz Natal, conforme Certidão de Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (Id 39283952), documentos estes anexados pela parte agravada, quando da apresentação das contrarrazões.

A propósito, vale relembrar que a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência.

Sobre o assunto, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira:

“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado."
(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) (...).”
(STJ AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) (destaquei).

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020